Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704365-57.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: E &amp; M COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA E CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Ao ID 72042446 a parte Miriam Teixeira da Silva requereu o início do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Considerando que o recurso de Apelação se encontra pautado para Sessão Ordinária Virtual (ID 71992053), caberá a parte exequente aguardar o retorno dos autos para o juízo de origem para análise do pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator